Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. PENHORA. REMOÇÃO PARA DEPÓSITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 857 do Código de Processo Civil, efetuada a penhora sobre direito do executado, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito, sendo possível, ainda, na forma do § 1o do mesmo artigo, que o exequente promova desde logo a alienação judicial do direito penhorado em vez da sub-rogação.
2. Inexiste óbice à alienação de direitos penhorados sobre veículo em alienação fiduciária e as restrições impostas sobre o bem e a sua remoção para o depósito público consistem em medidas destinadas a assegurar a venda, preservando o bem e evitando a sua deterioração, perda por conta de acidente ou o acúmulo de multas que possam comprometer sua importância econômica para o credor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.